Tribunal: TJSP
Processo: 1005049-77.2024.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Apelação - ação declaratória cumulada com pedido indenizatório - petição inicial indeferida por não atendimento às determinações do Juízo em diversas oportunidades - aplicação das diretrizes fixadas pela Corregedoria Geral da Justiça (Comunicado CG no 02/2017 e Comunicado CG no 424/2024) - feito extinto, sem apreciação do mérito - sentença mantida - recurso não provido.